Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-50.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0800115-50.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AUTORIDADE: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I.
Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência entre os Desembargadores Amílcar Roberto Bezerra Guimarães e Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818014-95.2024.8.14.0000, interposto por Carlos Afonso Pimentel contra decisão que indeferiu tutela antecipada na Ação de Superendividamento movida em face de Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. e outros.

2.

O Desembargador suscitante defende a competência das Turmas de Direito Público, enquanto a Desembargadora suscitada entende que o julgamento deve ocorrer nas Turmas de Direito Privado.

II.
Questão em discussão

3. Definição da Turma competente para processar e julgar recursos oriundos de Ação de Superendividamento ajuizada por servidor público federal com questionamento sobre empréstimos consignados descontados em folha de pagamento.

4. Análise da aplicação do Acórdão nº 205.609 prolatado na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000, que fixou a competência das Turmas de Direito Público para demandas envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

III.
Razões de decidir

5. A competência para processar e julgar demandas relativas a empréstimos consignados de servidores públicos é de Direito Público, conforme disposto no art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA e no Acórdão nº 205.609 (Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.163.337/RS) corrobora que as questões envolvendo a limitação de descontos em folha de pagamento de servidores públicos são matéria de Direito Público.

7. A Ação de Superendividamento, regulada pela Lei nº 14.181/2021,
exige a citação de todos os credores
, mas não altera a natureza jurídica dos contratos subjacentes, que, no caso de empréstimos consignados públicos, mantém a competência nas Turmas de Direito Público.

8. A competência absoluta determinada em razão da matéria não pode ser modificada (CPC, art. 62).

IV.
Dispositivo e tese

9.
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para reconhecer a competência das
Turmas de Direito Público
para processar e julgar os recursos oriundos da Ação de Superendividamento nº 0807288-17.2024.8.14.0015, movida por servidor público federal.

10.
Tese de julgamento:
“Compete às Turmas de Direito Público processar e julgar os recursos oriundos da Ação de Superendividamento envolvendo empréstimos consignados contratados por servidores públicos, nos termos do art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno do TJPA e do Acórdão nº 205.609 (Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 62 e 954; Regimento Interno do TJPA, art. 31, § 1º, IV; Lei nº 14.181/2021, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.163.337/RS; TJPA, Acórdão nº 205.609/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual,
à unanimidade,

JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

N. 0800114-65.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
instalado entre o
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES e a DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818014-95.2024.8.14.0000 interposto por CARLOS AFONSO PIMENTEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que nos autos da AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO, que move em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. E OUTROS, que INDEFIRIU a tutela antecipada pleiteada.

Distribuídos os autos ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, este entendeu que a matéria deveria ser apreciada pelas Turmas de Direito Público, sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de recurso que envolve matéria a ser discutida na área de Direito Público
, nos termos do Art. 31, § 1°, IV, do Regimento Interno do TJ/PA e v. Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário do Egrégio TJPA, que definiu a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar ações envolvendo
empréstimos consignados

contraídos por servidores públicos
, hipótese dos autos originários, que trata de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, onde o demandante é Servidor Público, vinculada ao Ministério da Saúde, conforme se verifica do id. 121906260, dos autos originários.

Ex Positis,
determino a

redistribuição
do presente feito, nos termos do Art. 31, §1º, IV do Regimento Interno DO TJ/PA, por se tratar de matéria de Direito Público.

P. R. I. C
Encaminhem-se estes autos ao Setor de Distribuição, para adoção de providências cabíveis, promovendo-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator que compõe as Turmas e Seção de Direito Privado.

À Secretaria para providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

A Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA determinou o retorno dos autos ao suscitante, sob os seguintes fundamentos:

Vistos.

Em análise dos autos, constato que as partes envolvidas são pessoas físicas e/ou jurídicas, não havendo qualquer órgão ou entidade pública na lide. Assim, com base no art. 31-A, inciso I do Regimento Interno, a competência para processar e julgar recursos contra decisões proferidas por Juízes de direito privado é das Turmas de Direito Privado. Deste modo, determino a imediata redistribuição do processo, nos termos definidos no Regimento Interno desta egrégia Corte, dando-se baixa no acervo deste Gabinete.

Dê-se baixa no acervo deste Gabinete.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Em seguida, o Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES suscitou o seguinte conflito, nos seguintes termos:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que indeferiu a tutela antecipada pleiteada referente a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos consignados contratados por servidor público, nos autos originários da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
, processo nº 0807288-17.2024.8.14.0015.

Assim, verificado que o recurso que envolve matéria a ser discutida na área de Direito Público, declinei da competência e determinei a redistribuição do feito perante as Turmas de Direito Público, nos termos do Art. 31, § 1°, IV, do Regimento Interno do TJ/PA e v. Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário do Egrégio TJPA, que definiu a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, hipótese dos autos originários, como pode ser observados na petição inicial e documentos acostados em id 121906255 (autos originários).

Ocorre que a Exma. Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, entendendo de forma diferente, determinou o retorno dos autos a este Desembargador.

Ressalto ser equivocada a lógica desprendida pela Exma. Desembargadora, de que, as partes envolvidas são pessoas físicas e/ou jurídicas, não havendo qualquer órgão ou entidade pública na lide. No entanto, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o autor é funcionário público, agente de saúde pública, e a ação proposta trata-se de
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, de empréstimos consignados públicos
, senão vejamos:

Existem diferentes modalidades de empréstimo consignado, como o público, o privado e o INSS:

a) Empréstimo consignado público — para servidores públicos de todos os níveis, militares e pensionistas das Forças Armadas e pensionistas ou aposentados que eram servidores públicos;

b) Empréstimo consignado privado — para trabalhadores de empresas privadas com carteira assinada;

c) Empréstimo consignado INSS — somente para os demais aposentados e pensionistas que recebem do Instituto Nacional do Seguro Social.

Destaco que as demandas referentes aos empréstimos consignados públicos são de competência do Direito Público, conforme já decidiu o Tribunal Pleno desta Egrégia (Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019). Enquanto que, os empréstimos consignados privados e os do INSS são de competência do Direito Privado,

Note-se que a versão pública do empréstimo consignado é a forma de crédito que oferece as condições mais vantajosas para os servidores públicos, incluindo taxas e prazos.

Nesse modelo, as parcelas são descontadas diretamente do salário, limitando-se à margem consignável. Essa forma de pagamento garante mais segurança para o credor e para o cliente, que não corre o risco de esquecer ou atrasar as prestações.

O empréstimo consignado costuma trabalhar com taxas de juros mais baixas que outras modalidades de crédito, exatamente pela garantia de recebimento que os bancos têm. Afinal, o desconto é feito na fonte, e o cargo público fornece maior estabilidade.

As taxas de juros do empréstimo consignado público e privado variam de acordo com o banco ou a financeira que oferece o crédito. Porém, em geral, o empréstimo consignado público tem taxas mais baixas que as do empréstimo consignado privado. Além disso, existe uma diferença marcante no prazo ou número máximo de meses para pagar o empréstimo: Máximo de 96 meses, no público, enquanto, que no setor privado, cada convênio pode determinar os critérios referentes ao prazo máximo. Isso se deve ao fato de que os servidores públicos e os militares têm maior estabilidade de emprego e renda, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos.

No caso em tela, a demanda tem por objeto os empréstimos consignados reclamados e outros descontos, efetuados no contracheque do demandante, diretamente em folha de pagamento, cuja fonte pagadora é o Ministério da Saúde.

Assim, considerando tratar-se de empréstimo consignado realizado por Servidor Público, cuja fonte pagadora é uma Fundação Pública, é inconteste a incompetência desta Turma de Direito Privado para processar e julgar o feito, nos termos do Art. 31, § 1°, IV, do Regimento Interno do TJ/PA e v. Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário do Egrégio TJPA, que definiu a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, hipótese dos autos originários.

Ex positis, suscito a dúvida, no afã de que seja dirimido perante o órgão Jurisdicional competente, se válidos o acórdão proferido pelo Pleno desta Egrégia Corte (v. Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário do Egrégio TJPA) e o Regimento interno do TJ/PA (Art. 31, § 1°, IV) ou, se deverá ser aplicado o entendimento pessoal da Exma. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, em detrimento da decisão proferida pelo Pleno desta Corte e de seu Regimento Interno.

P.R.I.C.
À Secretaria para as providencias devidas.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DESEMBARGADOR - RELATOR

Designei o
juízo suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e solicitei informações ao juízo suscitado (CPC, art. 954), instruída com cópia da manifestação do juízo suscitante.

Certificado o transcurso do prazo para apresentação de informações pela Desembargadora Suscitada, embora regularmente notificada em 4/2/2025, conforme Certidão, ID. 24639723 (25049073 - Certidão).

O Ministério Público manifestou-se pela competência das Turmas de Direito Privado, sob fundamento de que a matéria em discussão se trata de relação de consumo e não envolve atos administrativos de entidade pública.

VOTO

O presente conflito de competência versa sobre a definição da Turma competente para processar e julgar os recursos provenientes da AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO n. 0807288-17.2024.8.14.0015 movida por CARLOS AFONSO PIMENTEL, servidor público federal, ocupante do cargo de AGENTE DE SAUDE PUBLICA, do MINISTERIO DA SAUDE, em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A, BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, SABEMI SEGURADORA S/A. CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BANCO INBURSA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, em face o precedente deste Colegiado, no julgamento da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000, lavrada nos seguintes termos:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO.

1 – A matéria tratada nos autos diz respeito a
empréstimo consignado contraído por Servidor Público
.

2 – Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

As regras de competência do Código de Processo Civil encontram-se normatizadas do artigo 42 ao artigo 66 do CPC, dividindo-se em regras gerais, regras de fixação da competência, regras de modificação de competência e regras de incompetência.

A competência absoluta estabelece regras de competência para atender o interesse público e, por isso, não pode ser modificada por vontade das partes. Quando fixada em razão da matéria, da pessoa ou da função, via de regra, a competência é absoluta, vejamos:

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

A descrição das dívidas está listada no Id. 121906256 dos autos de origem, em planilha organizada na seguinte forma:

Nº

Credor

Descrição

Valor (R$)

1

Barigui

Empréstimo Consignado

R$ 1.179,87

2

Itaú

Empréstimo Consignado

R$ 5.881,26

3

Itaú

Empréstimo Consignado

R$ 988,04

4

Sabemi

Empréstimo Consignado

R$ 15.102,08

5

Pan

Empréstimo Consignado

R$ 2.898,28

6

Pan

Empréstimo Consignado

R$ 2.907,76

7

Pan

Empréstimo Consignado

R$ 4.389,00

8

Ciaspre

Empréstimo Consignado

R$ 15.081,00

9

C6

Empréstimo Consignado

R$ 26.120,88

10

Inbursa

Empréstimo Consignado

R$ 70.829,40

11

Inbursa

Empréstimo Consignado

R$ 11.938,10

12

Inbursa

Empréstimo Consignado

R$ 11.077,76

13

Capital

Cartão Consignado

R$ 29.750,20

14

Bradesco

Empréstimo Pessoal com Débito em Conta

R$ 13.134,48

Os empréstimos consignados estão devidamente comprovados nos contracheques juntados no Id. 121906260/121906259, dos autos originários.

Neste raciocínio, a demanda preenche aos requisitos do Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário deste E. TJE/PA, que definiu a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

Tal interpretação, além de prevista na literalidade do art. 31, §1º, IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, está em consonância com precedente determinante oriundo do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do EREsp nº. 1.163.337/RS, cuja ementa se transcreve:

QUESTÃO DE ORDEM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SER. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.- Recursos referentes a limite percentual de desconto em pagamento de empréstimo consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI).
2.- Compete, porém, à 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de recursos referentes a empréstimo consignado, contraído por devedor não-servidor público, realizado mediante convênio com empresas privadas. 3.- Embargos de Divergência que deverão ser redistribuídos a dos autos a um dos E. Ministros integrantes da C. Primeira Seção.

(EREsp 1163337/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 12/08/2014)

No mesmo sentido o V. Acórdão nº 205.609/2019, com publicação em 24.06.2019, proferido no Plenário deste E. TJE/PA, que definiu a competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar
os recursos
de ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

A competência, na hipótese dos autos, é definida pelo critério da pessoa, isto é, pela integração de servidor público em um dos polos da ação. A rigor, somente seria competência da Seção de Direito Privado se a demanda tratasse de empréstimo consignado contraído por pessoa não classificada como servidor público, conforme definido no precedente do STJ, acima transcrito.

Não é por outra razão que no âmbito do STJ vários são os julgados das Turmas de Direito Privado relacionados à limitação de desconto de empréstimos consignados. Para ilustrar:
REsp 1682985/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017;
REsp 1658364/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017;
AgInt no AREsp 194.810/RS
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017;
REsp 1507718/RS
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2016;
REsp 1521393/RJ
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015;
AgRg no AREsp 482.985/RJ
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014.

A diferença deste caso, é a relação jurídica com o CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, ambos de natureza pessoal.

ENTRETANTO
, a discussão travada
ESTÁ
ocorrendo na
AÇÃO DE SUPERENVIVIDAMENTO
, regulada pela Lei 14.181/2021, que exige a formação de litisconsorte necessário de todos os credores, vejamos:

Art. 1º

A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa a vigorar com as seguintes alterações:

(...)

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
COM A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES DE DÍVIDAS PREVISTAS NO ART. 54-A DESTE CÓDIGO
, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

Desta forma, a existência de contrato de natureza pessoal, NÃO PODE SER ELEMENTO QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO, eis que matéria a
“competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável”
(CPC, art. 62).

Assim, assiste razão ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES com relação a necessidade processamento dos recursos proveniente de AÇÃO DE SUPERENDIVIDIDAMENTO que figure servidor público que tenha contraído empréstimo consignado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de determinar competente a Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA para processar e julgar os recursos provenientes da AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO n. 0807288-17.2024.8.14.0015 nos termos do precedente fixado na Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nº 0005882-20.2016.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Dê-se ciência aos juízos envolvidos.

Publique-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025